Tribunal: CARF
Processo: 16048.000039/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16048.000039/2008-86
ACÓRDÃO
9101-007.459 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRF S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004
ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO. JCP. LIMITE
TEMPORAL. ARCABOUÇO JURÍDICO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE
No exame de admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade,
do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na
legislação, é preciso que haja divergência interpretativa, a ser demonstrada
por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos
pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão
recorrido. Quando o acórdão recorrido e o paradigma analisam situação
similar, mas sob arcabouços jurídicos distintos, não há que se falar na
exigida similitude fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.459 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16048.000039/2008-86
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 1401-006.462, de 16 de março de 2023, por meio do qual
o Colegiado a quo deu provimento ao recurso voluntário do Sujeito Passivo.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003, 2004
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO. LIMITE TEMPORAL.
POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO
DISTINTO, DESDE QUE O CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO MESMO ANO-
CALENDÁRIO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de IR/Fonte incidente sobre
receitas recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IR/Fonte
sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva DCOMP
ser apresentada até o dia de vencimento do imposto.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer os créditos nas importâncias de R$ 37.584,93, relativamente ao
PER/DCOMP 42925.26436.070104.1.3.06-6019, e de R$ 841.095,27, PER/DCOMP
40014.22876.070104.1.3.06-0806, e homologar as compensações até o limite dos
valores reconhecidos.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 242) inicialmente negou seguimento ao Recurso
Especial, que foi revertido por meio do Despacho de Agravo (fls. 255/260), que admitiu a
existência de dissídio jurisprudencial em relação a única matéria suscitada, tendo sido oferecido
também um único Acórdão Paradigma:
Matéria
Acórdãos
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.459 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16048.000039/2008-86
3
Aspecto temporal da compensação autorizada pelo § 6o do art. 9o da Lei no
9.249, de 1995, de crédito a título de IRRF incidente sobre juros sobre o capital
próprio recebidos por pessoa jurídica tributada com base no lucro real, com
débito de mesma natureza, referente a juros pagos ou creditados a seu titular,
sócios ou acionistas.

2202-01.6641
Segundo o Despacho de Agravo:
Assim, embora seja certo que o objeto mesmo do julgamento era a necessidade
ou não da apresentação da DComp, fato é que o relator e o colegiado, que o
acompanhou por maioria, avançaram no enfrentamento do aspecto temporal
dessa compensação, entendendo que ela deve se efetivar até o final do período
de apuração. Reitere-se, porque importante: a irrelevância do enfrentamento do
aspecto temporal da compensação para o julgamento ali realizado não foi arguida
por nenhum outro membro do colegiado, não se registrando voto pelas
conclusões ou declaração de voto nesse sentido, nem, ainda mais importante, foi
apontada como fundamento da decisão agravada.
Nesses termos, é mesmo possível deduzir, como afirma a recorrente, que aquele
colegiado igualmente indeferiria postulação idêntica à apreciada neste processo,
em que a compensação apenas se efetivou (pela entrega da DComp) após o
encerramento daquele período. Para o colegiado paradigmático, não haveria mais
tal direito, devendo o valor ser “deduzido do valor do IRPJ devido”.
Instado a se manifestar o Sujeito Passivo ofereceu contrarrazões (fls. 267/277)
pugnando pelo não Conhecimento por inexistência de similitude fático-jurídica, pois:
(...) o presente caso trata de compensações de IRRF sobre JCP relativas ao ano-
calendário de 2003 efetivadas mediante transmissão de Dcomp, em 07/01/2004,
dentro do prazo de vencimento do tributo. Por sua vez, no acórdão paradigma, o
contribuinte realizou a compensação do IRRF em sua contabilidade, sem
apresentação de Dcomp, sendo certo que o acórdão paradigma sequer cita a data
da realização da compensação.
(...)
Enquanto no presente caso a Recorrida transmitiu Dcomp após o encerramento
do ano-calendário, dentro do prazo de vencimento do tributo, no acórdão
paradigma constatou-se, por meio da análise dos Livros Razão e DIPJ que os
valores das retenções de IRRF incidente sobre os JCP pagos aos acionistas foram
compensados contabilmente com o IRRF oriundo de JCP recebidos da investida
Cia Zaffari, e que tal procedimento não atenderia aos requisitos legais, uma vez
que a compensação deveria ter sido efetuada por meio de PER/DCOMP. Ressalte-

1 Cumpre registrar que o Acórdão paradigma foi objeto de recurso especial provido pela 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais quanto a matéria diversa da ora suscitada, nos termos ao Acórdão no
9202003.150.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.459 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16048.000039/2008-86
4
se, ainda, que os valores compensados contabilmente sequer foram informados
em DCTF.
Ou seja, o foco da decisão paradigmática era a apresentação ou não de Dcomp.
Todos os requisitos citados na IN RFB no 600/2005 foram citados no acórdão
paradigma para justificar a necessidade de transmissão da Dcomp, inclusive o
aspecto temporal. No entanto, no acórdão recorrido sequer é citada a data da
compensação efetuada contabilmente – até porque esse não era o motivo do
indeferimento da compensação –, o que demonstra a diferença fática de ambos
os casos.
(...)
Por fim, é importante ressaltar que o acórdão paradigma citado pela Recorrente
já foi mais de uma vez rechaçado como divergência para casos iguais ao do
presente processo pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. É o que
se verifica nos Acórdãos no 9202-009.793 e no 9202-009.902.
Já quanto ao mérito, alega o Sujeito Passivo que:
(i)
O inciso I, do § 3o e 6o, do art. 9o, da Lei no 9.249/95 estabelecem opções
para o aproveitamento do crédito de IRRF sobre JCP. Ou antecipação do
devido na declaração de rendimentos ou por compensação do IRRF fora do
regime de apuração do lucro da pessoa jurídica.
(ii)
O Sujeito Passivo exerceu a opção “retirando o IRRF de sua apuração
normal, passando para o regime especial de compensação, extra apuração”
(iii)
A compensação por meio de DCOMP é amplamente admitida pela
jurisprudência do CARF – Acórdão no 1002-001.040, de 04./02/2020,
Acórdão no 1201-003.291, de 11/11/2019.
(iv)
“O crédito utilizado não foi utilizado na composição do saldo negativo do
ano-calendário de 2003”.

É o relatório naquilo que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do exame de admissibilidade monocrático, e o
Recurso foi considerado tempestivo.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.459 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16048.000039/2008-86
5
CONHECIMENTO
Como se percebe do trecho do Despacho de Agravo transcrito no relatório acima, a
decisão pelo seguimento ocorreu em razão de ser ter entendido que o Colegiado do Acórdão
Paradigma teria avançado na análise dos dois requisitos de observância conjunta (concomitante):
a) a apresentação de DCPMP e b) o elemento temporal – final do período de apuração do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica. Vejamos:
Assim, embora seja certo que o objeto mesmo do julgamento era a necessidade
ou não da apresentação da DComp, fato é que o relator e o colegiado, que o
acompanhou por maioria, avançaram no enfrentamento do aspecto temporal
dessa compensação, entendendo que ela deve se efetivar até o final do período
de apuração. Reitere-se, porque importante: a irrelevância do enfrentamento do
aspecto temporal da compensação para o julgamento ali realizado não foi arguida
por nenhum outro membro do colegiado, não se registrando voto pelas
conclusões ou declaração de voto nesse sentido, nem, ainda mais importante, foi
apontada como fundamento da decisão agravada.
Nesses termos, é mesmo possível deduzir, como afirma a recorrente, que aquele
colegiado igualmente indeferiria postulação idêntica à apreciada neste processo,
em que a compensação apenas se efetivou (pela entrega da DComp) após o
encerramento daquele período. Para o colegiado paradigmático, não haveria mais
tal direito, devendo o valor ser “deduzido do valor do IRPJ devido”.
Esta Turma da CSRF, em decisão unânime, no Acórdão no 9101-007.102, de 8 de
agosto de 2024, de lavra da I. Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
inadmitiu o dissenso jurisprudencial consubstanciado no Acórdão Paradigma no 2202-01.664,
tendo no caso ali analisado o mesmo ano calendário do presente feito – 2003, e também a mesma
circunstância – apresentação de DCOMP na data de vencimento do tributo. Vejamos excertos do
relatório:
No mérito, a Fazenda Nacional sustenta em seu recurso especial, em resumo, que
(i) nos termos do art. 9o da Lei no 9.249/1995, a compensação do Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF sobre rendimentos recebidos de Juros sobre o
Capital Próprio – JCP somente pode ser efetuada com débitos de IRRF sobre
pagamentos efetuados a mesmo título e apenas dentro do próprio ano calendário
da retenção; e (ii)no presente caso, considerando que as retenções na fonte
ocorreram no ano de 2003, o processo deveria ter sido formalizado até
31/12/2003, independentemente da data de vencimento do débito, entretanto, a
DCOMP foi apresentada em 07/01/2004, o que motivou a não homologação da
compensação.
Mais adiante, já na análise do conhecimento, destacamos (grifos no original):
No Acórdão paradigma no 2202-01.664, por sua vez, analisou-se auto de infração
lavrado para exigência de IRRF sobre JCP, relativos aos anos-calendário de
2005,2006 e 2007, em razão de suposta compensação contábil com crédito de
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.459 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16048.000039/2008-86
6
IRRF sobre JCP, quando o correto seria compensação por meio de PER/DCOMP.
Confira-se
(...)
No enfrentamento do tema, o voto da Relatora inicia historiando a evolução da
legislação que rege a compensação, para concluir que “a partir da promulgação da
Medida Provisória no 66, de 2002, a apresentação de Declaração de
Compensação como requisito obrigatório para a formalização da compensação do
crédito tributário, ainda que se trate de tributo da mesma espécie, encontra-se
fundamentada na legislação que rege a matéria, anteriormente transcrita”. Em
seguida, passa a analisar o limite temporal para compensação de crédito de IRRF
sobre JCP com débito de mesma espécie – tema que, aparentemente, não foi
fundamento para o lançamento, mas foi invocado pela decisão então recorrida:
Como bem ressaltou o julgador a quo à fl. 119:
A leitura do artigo conduz à lógica de que há duas destinações
possíveis para o imposto retido na fonte por juros sobre o capital
próprio, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro
real: ou ser considerado antecipação do devido na declaração ou
ser utilizado para compensação com o retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio a seu titular,
sócios ou acionistas. A primeira hipótese contemplaria a regra geral,
uma vez que o legislador empregou a expressão será; a segunda, a
exceção, consagrada pela expressão poderá.
A interpretação que permite harmonizar as duas possibilidades de
aproveitamento do IRRF sobre os juros sobre o capital próprio é
aquela que atenta ao aspecto temporal: a faculdade de compensar
vai somente até o final do período de apuração do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Findo tal prazo, passa a incidir a regra
geral, que prevê considerar-se o imposto retido como antecipação
do devido na declaração (desde que a pessoa jurídica queira
aproveitá-lo, conforme prevê o caput do art. 9° da Lei 9.249/95).
Embora a recorrente sustente que a lei não teria fixado prazo para a
compensação pretendida, verdade é, que tal limite temporal, assim como a
necessidade de apresentação de Declaração de Compensação, encontram-
se expressamente previstos no art. 32 da Instrução Normativa no 600, de
2005 (grifei): (...)
Pelos fundamentos acima exposto, concluo que a apresentação da
Declaração de Compensação é requisito obrigatório para a compensação do
crédito tributário, sem o qual a compensação não se conforma e, portanto,
não havendo a contribuinte apresentado a referida declaração não ocorreu
a compensação alegada pela defesa, mantendo-se, assim, a exigência do
IRRF lançado pela fiscalização.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.459 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16048.000039/2008-86
7
Note-se que o acórdão recorrido analisou a DCOMP transmitida em 07.01.2004,
para compensar créditos de IRRF sobre JCP com débito de IRRP sobre JCP
apurados no ano de 2003 e, diante disso, concluíram os julgadores pela
ilegalidade da limitação temporal imposta à Recorrida com base nas IN 460/04 e
600/05, tendo em vista que tais normas não vigiam quando da compensação. (...)
Por outro lado, o Acórdão paradigma no 2202-01.664 examinou compensações
contábeis de créditos de IRRF sobre JCP com débito de IRRF sobre JCP realizadas
nos anos de 2005, 2006, 2007 e concluiu, ainda que esse não fosse o ponto
central da divergência, que a IN 600/05 era aplicável ao caso, impondo um limite
temporal à compensação em questão.
Isto é, no acórdão recorrido, a compensação foi homologada, dentre outros,
porque não vigia o limite temporal imposto pela IN 600/05, enquanto, no acórdão
paradigma, a compensação não foi admitida, dentre outros, em razão da
aplicação da então vigente IN 600/05.
Portanto, não há dúvidas de que o acordão paradigma e o recorrido analisaram
situações que, ainda que se considere similares, estavam sujeitas a arcabouços
jurídicos distintos, o que afasta a exigida similitude fática entre recorrido e
paradigma.
Ademais, reforça a ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
Acórdão paradigma no 2202-01.664 o fato de o lançamento objeto do segundo
decorrer de compensação contábil realizada com crédito de IRRF sobre JCP,
quando o correto seria compensação por meio de PER/DCOMP – situação
completamente estranha àquela que ensejou a não homologação da
compensação objeto do acórdão recorrido.
No presente feito, temos igualmente que o Acórdão Recorrido tem a mesma base
legal do caso analisado no Acórdão no 9101-007.102, quando o relator do Acórdão Recorrido
destaca da jurisprudência em que se fundaram suas razões de decidir. Vejamos:
Neste sentido, trago julgados (excertos) deste colegiado:
Acórdão de no 1401-004.750: sessão de 17 de setembro de 2020
Conselheiro Relator, Luiz Augusto de Souza Gonçalves
[...]
A matéria objeto de apreciação não é desconhecida desta Turma de Julgamento.
Abaixo reproduzo o acórdão no 1401-003.983, de 12 de novembro de 2019, da
relatoria do Ilustre Conselheiro Daniel Ribeiro Silva para fundamentar o meu voto:
“A análise da legislação acima transcrita abre dois caminhos interpretativos: a) a
validade da compensação depende da data de envio da PER/DECOMP, que deverá
ocorrer dentro do período de apuração do crédito relativo ao IRRF, incidente
sobre o recebimento de juros sobre o capital próprio (conclusão defendida pela
maioria dos julgadores prolatores da decisão recorrida); ou b) a legislação
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.459 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16048.000039/2008-86
8
tributária condiciona o exercício do direito subjetivo do contribuinte à existência
de débitos e créditos de IRRF, nascidos no mesmo período de apuração.
Entendo como correta a segunda opção interpretativa.
Primeiro, porque interpretação tal qual defendida pela decisão recorrida revelaria
insuperável antinomia da IN n° 460/04 com o dispositivo que lhe serve de
fundamento de validade (art. 9o, §6o, da Lei n° 9.249/95). (grifamos)
O fato é que a Lei no 9.249/95, em nenhum momento, exige que o ato de
compensação deva ocorrer dentro do período de apuração do crédito e do débito,
razão por que a correta exegese da IN 460/04 diz respeito ao aproveitamento, ou
não, do IRRF nascido com a retenção sofrida, e não à data de envio do documento
que retrata essa compensação. Se assim não fosse, um pagamento de JCP
ocorrido no último dia de um exercício acarretaria na obrigatoriedade de entrega
de pedido de compensação no mesmo dia da ocorrência do fato gerador, e
mesmo antes de o tributo se tornar exigível. (grifamos)
Segundo, tendo em vista que o envio da PER/DCOMP ocorreu em 06/01/04, antes
da data de pagamento do respectivo tributo (quando passaria a ser exigível), fato
que prova, inclusive, a correção da data do envio do documento, conforme
preceitua o art. 865 do RIR, abaixo reproduzido:
Art. 865. O recolhimento do imposto retido na fonte deverá ser efetuado:
I - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de rendimentos atribuídos a
residente ou domiciliado no exterior;
II - até o terceiro dia útil da semana subseqüente a de ocorrência dos fatos
geradores, nos demais casos.
(...)

Acórdão de no 1201-004.660: sessão de 10 de fevereiro de 2021
Conselheiro Relator, Jeferson Teodorovicz
(...)
Nesse sentido, já se pronunciou, o Acórdão n. 1002-001.039 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
2006 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). LIMITE
TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO EM ANO-
CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO
MESMO ANO-CALENDÁRIO. É facultado ao contribuinte compensar crédito de
IRFonte incidente sobre receitas recebidas de Juros sobre Capital Próprio com
débito próprio de IRFonte sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio,
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.459 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16048.000039/2008-86
9
podendo a respectiva DCOMP ser apresentada até o dia de vencimento do
imposto.”
Em análogo sentido, o Acórdão n. 1002-000.798 –1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, que assim dispôs:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
2005 COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP).
LIMITE TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO EM ANO-
CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO
MESMO ANOCALENDÁRIO. É facultado ao contribuinte compensar crédito de
IRFonte incidente sobre receitas recebidas de Juros sobre Capital Próprio com
débito próprio de IRFonte sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio,
podendo a respectiva DCOMP ser apresentada até o dia de vencimento do
imposto.”
Pede-se licença, nesse diapasão, para reproduzir o entendimento já apresentado
no Acórdão supra referido, fls. 05:
“Acerca do assunto, a Lei no 9.249/1995, com a redação vigente à época dos fatos,
dispunha o seguinte:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP. [...] § 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao
beneficiário. § 3o O imposto retido na fonte será considerado: I – antecipação do
devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; II – tributação definitiva, no caso de beneficiário
pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive
isenta, ressalvado o disposto no § 4o; [...] §6o No caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de que trata o §2o poderá
ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de
juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
Percebe-se, portanto, que a própria norma possibilitava a compensação do
imposto que era retido sobre JCP pago às pessoas jurídicas submetidas ao lucro
real com o imposto retido por ocasião do pagamento de JCP aos seus sócios.
Ao tempo dos fatos, tal procedimento de compensação encontrava-se
regulamentado por meio da IN no 600/2005, cujo artigo 32 prescrevia o que
segue:
(...)
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.459 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16048.000039/2008-86
10
Essa interpretação, todavia, não nos parece a mais acertada, por se tratar de
uma restrição não prevista em lei.
Nesse aspecto, o contribuinte tem razão ao advertir que (fls. 75) não está
autorizada a Administração Fazendária a limitar direitos do contribuinte previstos
em lei, em desacordo com o que determina a legislação.
In casu, não é que a IN no 600/2005 tenha desbordado (para utilizar a expressão
do próprio contribuinte) as disposições legais, mas a interpretação dada pela
DRF/NHO e pela DRJ/POA que desbordou do objetivo último das normas em
questão.
Com efeito, sem perder de vista a Lei no 9.249/1995, o que a IN no 600/2005
estabelece é a possibilidade de o contribuinte compensar créditos e débitos de
IRRF incidentes sobre JCP que se refiram ao mesmo ano calendário. (grifado no
original)

Entendo que no presente feito deva ser aplicada a mesma conclusão que este
Colegiado chegou no Acórdão no 9101-007.102, cujo voto vencedor este Conselheiro
acompanhou, pelo não conhecimento.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 292
DF CARF MF
Original